Tribunal: TJDFT
Processo: 0718782-51.2024.8.07.0018
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-17

Ementa:
Ementa: Direito Administrativo. Apelação Cível. Ressarcimento ao Erário. Gratificação por Regime de Tempo Integral e Dedicação Exclusiva ao Magistério Público do Distrito Federal (Tidem). Acumulação indevida de vínculo remunerado. Má-Fé. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Apelação contra sentença que reconheceu a má-fé do servidor apelante no recebimento de Gratificação por Regime de Tempo Integral e Dedicação Exclusiva ao Magistério Público do Distrito Federal (Tidem).

II. Questão em discussão
2. Há três (3) questões em discussão: (i) saber se há má-fé por parte do apelante no recebimento da Gratificação por Regime de Tempo Integral e Dedicação Exclusiva ao Magistério Público do Distrito Federal (Tidem); (ii) ocorrência de decadência; e (iii) ocorrência de prescrição.

III. Razões de decidir
3. O art. 54 da Lei no 9.784/1999, adotada no âmbito local pela Lei Distrital no 2.834/2001, permite a revisão de atos administrativos no prazo decadencial de cinco (5) anos, salvo comprovada má-fé.
4. O apelante firmou declaração de não exercício de outra atividade, mas possuía vínculo com o Comando da Aeronáutica desde 1o.2.1989. A má-fé do apelante está caracterizada pela declaração falsa e pelo recebimento indevido da gratificação ciente de que não poderia, o que afasta alegações de prescrição e decadência do direito ao ressarcimento da Administração Pública.
5. A tese fixada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo no 1.009 permite a devolução de valores auferidos indevidamente por servidor público quando constatada a má-fé.
6. O Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios possui entendimento no sentido da possibilidade do ressarcimento da Gratificação por Regime de Tempo Integral e Dedicação Exclusiva ao Magistério Público do Distrito Federal (Tidem) indevidamente recebida.

IV. Dispositivo e tese
7. Apelação desprovida.
Tese de julgamento: “A má-fé no recebimento de gratificação por regime de tempo integral e dedicação exclusiva ao magistério público do Distrito Federal (Tidem) afasta a decadência e a prescrição. 2. É possível a devolução de valores auferidos indevidamente por servidor público”.
___________
Dispositivos relevantes citados: Lei no 8.429/1992, arts. 9o e 10; Lei no 9.784/1999, art. 54; Lei Distrital no 3.318/2004, art. 19, inc. VIII e § 4o.
Jurisprudência relevante citada: Tema no 897/STF; Tema no 1.009/STJ; TJDFT, APC 0714594-15.2024.8.07.0018, Rel. Des. Fernando Tavernard, Segunda Turma Cível, j. 12.3.2025.